Tribunal: TJDFT
Processo: 0717808-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717808-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Embargante: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA Embargado: ELIAS CANDIDO POMPEU REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Essencial Empreendimentos Imobiliários IX Ltda em face do acórdão de Id 44299656. Ao embargado, para manifestação no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator